Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA PELO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ INCLUÍDOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. BIS IN IDEM. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reformou sentença para condenar a parte executada ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade. A embargante alegou omissão relevante quanto à prévia inclusão e quitação dos honorários na Certidão de Dívida Ativa e nos documentos anexados aos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a imposição de nova condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em execução fiscal extinta por pagamento integral, quando os valores correspondentes já estavam incluídos na Certidão de Dívida Ativa e foram efetivamente quitados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Certidão de Dívida Ativa apresentada pelo Distrito Federal já incluía valores relativos a “honorários” e “despesas de cobrança”, devidamente atualizados, configurando a quitação da verba honorária.
4. O próprio embargado reconheceu o recebimento dos valores, inclusive tendo indicado chave PIX para levantamento da quantia, o que evidencia o adimplemento da verba de sucumbência.
5. A omissão quanto à consideração desses pagamentos no acórdão original configura vício relevante, passível de correção mediante embargos de declaração com efeitos modificativos, sob pena de bis in idem e violação aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
6. A jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ é no sentido de que, havendo previsão e pagamento de honorários na própria CDA, não cabe nova condenação judicial sobre os mesmos valores.
7. O art. 42, § 1o, da LC/DF no 4/1994 prevê expressamente a inclusão de honorários advocatícios no momento da inscrição em dívida ativa, substituindo eventual fixação judicial posterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos, para julgar desprovida a apelação interposta pelo Distrito Federal, mantendo-se a sentença de extinção da execução sem nova condenação em honorários.
Tese de julgamento:
1. A inclusão de honorários advocatícios na Certidão de Dívida Ativa, nos termos do art. 42, § 1o, da LC/DF no 4/1994, impede a imposição de nova condenação judicial sob pena de bis in idem.
2. O pagamento integral do débito inscrito em CDA, que já contempla valores relativos a honorários e despesas de cobrança, exclui a necessidade de nova condenação em honorários de sucumbência.
3. A duplicidade na condenação configura enriquecimento sem causa e afronta aos princípios da razoabilidade e da legalidade tributária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 4o e 10; LC/DF no 4/1994, art. 42, § 1o; Lei no 6.830/80, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.927.753/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.06.2021, DJe 01.07.2021; STJ, AgInt no REsp 2.086.336/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; TJDFT, Acórdão 2065752, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 06.11.2025, DJe 26.11.2025; TJDFT, Acórdão 2061338, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 22.10.2025, DJe 12.11.2025.